Tribunal: TJMT
Processo: 1016306-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1016306-49.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JOAO AMARILDO ARQUAZ
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por JOÃO AMARILDO ARQUAZ, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de promoção por requerimento, critério de antiguidade.
Sustenta o Impetrante que ingressou com pedido administrativo de ascensão profissional ao posto de 2o Tenente da Polícia Militar, por meio do Processo Administrativo n. 466/2020.
Afirma que seu direito à promoção foi reconhecido pelo Comandante Geral Adjunto, por meio da Comissão de Promoção de Praças, tendo ocorrida a primeira fase de seu processo de promoção.
Aponta que agendou junto ao MTPREV a sua transferência para a reserva remunerada para o dia 17.08.2020, sendo que até a presente data não há previsão de análise do pedido de promoção.
Alude que possui mais de trinta anos de serviços prestados, e que a ausência de sua promoção lesiona os princípios da legalidade e da isonomia.
Aponta que a Comissão de Promoção da Polícia Militar e o Comando Geral adotou todas as providências para sua promoção, cabendo agora ao Impetrado a adoção das demais providências.
Cita precedentes jurisprudenciais em reforço à sua tese.
Assim, requer a concessão de liminar, a fim de que seja determinada imediatamente a sua promoção ao posto de 2o Tenente da Polícia Militar, a contar da data que preencheu todos os requisitos para a promoção, por conseguinte, com sua transferência para a inatividade, a contar de 17.08.2020.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão de segurança em sede de Ação mandamental, necessária a demonstração conjunta da fumaça do bom direito e do prejuízo a ser suportado, em caso de manutenção da situação vivenciada pela Impetrante.
No caso dos autos, em que pese a alegada violação ao direito líquido e certo do Impetrante, há obstáculo intransponível na concessão da liminar, consistente na vedação legal contida no art. 7o, § 2o da Lei no 12.016/2009, litteris:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
Assim, considerando que a liminar requerida implica na promoção do Impetrante, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se. Publique-se.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei n. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora